Tribunal: TJDFT
Processo: 0708751-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708751-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SARAIVA AGRAVADO: LASPRO CONSULTORES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO SARAIVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703268-07.2023.8.07.0014, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 187096222 do processo originário): “Indefiro, de plano, a impugnação ao cumprimento de sentença (ID: 173076698), à míngua de dedução de qualquer tese defensiva com amparo legal (art. 525, § 1.o, incisos I a VII, do CPC/2015). Com efeito, conquanto o acerto extrajudicial possua o condão de extinguir o feito executivo, a mera perspectiva de transação não conduz à obrigação do exequente ao aceite da proposta referenciada. A propósito disso, destaco que "o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa" (art. 313, do CC/2002). Desse modo, nos termos do art. 854, cabeça, do CPC/2015, determino a penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD no período de trinta dias, a ser realizada em contas bancárias mantidas pela parte executada, observando o último montante apresentado (R$ 1.551.383,47 – ID: 173672483). Determino, ainda, a consulta de bens nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SNIPER. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 56555638), afirma que foi determinada a penhora da sua conta bancária, na modalidade reiterada. Informa que está com 83 anos de idade e possui gastos com medicação. Menciona que o bloqueio da conta não garantirá a quitação da dívida, bem como reduzirá o agravante ao estado de insolvência. Discorre sobre a impenhorabilidade do salário e sobre o direito do executado ao mínimo existencial. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio da sua conta salário, bem como seja liberada a quantia de R$ 793,49. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante questiona a decisão que deferiu a penhora dos valores encontrados em sua conta bancária, através do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada. Afirma que seu salário será penhorado integralmente. Observa-se que o agravante pretende impedir que seja efetivada a penhora em sua conta bancária, ao fundamento de que incidirá exclusivamente sobre verba salarial. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro a plausabilidade do direito afirmado. Conforme preleciona o art. 835, inciso I, do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro. É importante esclarecer que, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Sistema de busca de ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD foi desenvolvido para complementar o BACENJUD, possibilitando uma ampla e pormenorizada consulta à situação financeira do executado, a fim de elevar a efetividade das decisões judiciais e aprimorar a prestação jurisdicional, conferindo a ela maior celeridade processual. Assim, referido mecanismo representa um meio eficaz de penhora. Salienta-se que o referido sistema tecnológico auxilia o Poder Judiciário na união de informações acerca dos ativos financeiros disponíveis na conta bancária do executado, proporcionando economia e maior celeridade no cumprimento da diligência para localização desses bens. Convém assinalar que no mesmo sentido preleciona o art. 4o, do Código de Processo Civil, a orientar que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa." Nesse contexto, o CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou ao SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021. É cediço que referida ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Logo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo, proporcionando economia e celeridade às demandas. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, inciso I, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para a almejada constrição. Desse modo, o deferimento da penhora reiterada coaduna com o princípio da satisfação do crédito exequendo, que estabelece que a execução deve ser realizada no interesse do credor. Por outro lado, o executado terá a oportunidade de impugnar os valores penhorados, conforme prevê o art. 854, § 3o, do CPC. Transcrevo: “854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Assim sendo, não cabe impedir a realização da consulta e penhora na conta do executado, ao fundamento de que poderá haver penhora de salário. A impugnação deverá ser realizada em momento oportuno, quando, então, caberá ao executado provar que os valores penhorados são de natureza salarial. Além disso, deve-se observar que o executado não juntou documento que indique que possui uma única conta, bem como não demonstrou o valor da sua aposentadoria. O fato é que, não se pode presumir que a penhora incidirá sobre verba de natureza salarial. Inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Portanto, a impugnação dos eventuais valores penhorados deve ser efetivada em momento oportuno. Do mesmo modo, o pedido para liberação da quantia de R$ 793,49, que teria sido já bloqueada, deve ser dirigido ao juízo de origem. Com efeito, tal questão não foi apreciada pelo juízo a quo, sendo que o seu conhecimento diretamente pelo tribunal acarretaria supressão de instância. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora